Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-28.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Ausência de prova da contratação – Nulidade da contratação - Necessidade, entretanto, de restituição do TED realizado na conta do autor - Retorno ao 'status quo ante' – Recurso do banco parcialmente provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria do autor – Dano moral 'in re ipsa' – Indenização fixada

Ementa:
"CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Ausência de prova da contratação – Nulidade da contratação - Necessidade, entretanto, de restituição do TED realizado na conta do autor - Retorno ao 'status quo ante' – Recurso do banco parcialmente provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria do autor – Dano moral 'in re ipsa' – Indenização fixada em R$ 10.000,00 - Recurso do autor provido."